Tribunal: TJMT
Processo: 1022384-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1022384-59.2020.8.11.0000
Recorrentes: José Pupin Agropecuária e Vera Lucia Camargo Pupin Agropecuária
Recorrido: Adoniran Ribeiro de Castro
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 88940986) interposto por José Pupin Agropecuária e Vera Lucia Camargo Pupin Agropecuária, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 78367494):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO IMPROCEDENTE – PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO DA CLASSE TRABALHISTA PARA QUIROGRAFÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – VERBA DE NATUREZA SALARIAL – PEDIDO DE APLICAÇÃO POR ANALOGIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 83, I DA LEI 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO PLANO VOTADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Por força da natureza dos créditos resultantes de honorários advocatícios, que ostenta o caráter alimentar, admite-se a equiparação destes com os créditos trabalhistas, a ensejar aos seus titulares os correspondentes privilégios fixados em lei em face de concurso de credores em geral, tal como se dá na falência e na recuperação judicial.
O art. 83, I, da Lei n. 11.101/2005, aplicável à falência, não possui incidência automática e imediata na recuperação judicial. Cabe, portanto, às recuperandas e aos credores da respectiva classe, segundo os critérios e quórum definidos em lei, deliberarem sobre o estabelecimento de um patamar máximo para o tratamento preferencial dos créditos trabalhistas, caso em que não há a incidência automática do limite previsto no art. 83, I, da LRF, tal como pretendido, subsidiariamente, pelas recuperandas”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1022384-59.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. 03/03/2021, p. 05/03/2021).
Opostos embargos de declaração (id 79351450), estes foram rejeitados no acórdão de id 86787454.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por José Pupin Agropecuária Em Recuperação Judicial e Vera Lucia Camargo Pupin Agropecuária em Recuperação Judicial, e manteve a sentença que na Impugnação ao Crédito confirmou a classificação do agravado Adoniran Ribeiro de Castro, na Classe I.
A parte recorrente alega violação ao artigo 83, I, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) não possuem e nunca possuíram qualquer relação trabalhista com o Recorrido, de modo que, insuficiente o fato de se tratar de honorários advocatícios para que o crédito seja classificado como de natureza trabalhista”.
Afirma que “não houve a devida apreciação do contexto fático ao julgar o recurso, isso porque, a jurisprudência realmente reconhece a natureza dos honorários sucumbenciais em verba alimentar, entretanto, no que diz respeito ao rito de Recuperação Judicial, o privilégio alimentar não reflete ao se classificar na Classe I quando o crédito não decorre de relação havida com as Recuperandas”.
Suscita afronta aos artigos 489, § 1o, IV, V e VI, 1.022, II e III, e 1.025, do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que não foi analisado o argumento de que “o crédito decorrente de honorários advocatícios tem classificação de natureza trabalhista na recuperação judicial somente quando decorre de serviços prestados à Recuperanda e as jurisprudências foram deixadas de lado quando da análise do caso objeto”.
Recurso tempestivo (id 86747508) e preparado (id 89347962).
Sem contrarrazões, conforme id 92944493.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 83, I, da Lei n. 11.101/2005, os recorrentes alegam que não possuem e nunca possuíram qualquer relação trabalhista com o Recorrido, de modo que, insuficiente o fato de se tratar de honorários advocatícios para que o crédito seja classificado como de natureza trabalhista, em sede de recuperação judicial.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “os créditos resultantes de honorários advocatícios ostentam os mesmos privilégios legais dados aos créditos trabalhistas, especificamente aqueles previstos na Lei n. 11.105/2005 (...)”. (id 78367494 - p. 4)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.